Tribunal: TJPA
Processo: 0802746-45.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802746-45.2022.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO VITAMÍNICO HIDROSSOLÚVEL (ADEK/DEKAS OU SIMILAR). CRIANÇA PORTADORA DE FIBROSE CÍSTICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NATUREZA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 500 E 1.234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REITERAÇÃO DE TESES. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações, mantendo sentença que julgou procedente ação civil pública para determinar o fornecimento contínuo de suplemento vitamínico hidrossolúvel ADEK (DEKAS ou similar) a menor portadora de fibrose cística.

2.

O agravante sustenta incongruência na classificação do insumo, defendendo tratar-se de medicamento de alto custo e sem registro na ANVISA, com incidência dos Temas 500 e 1.234 do STF e Tema 106 do STJ, alegando ilegitimidade passiva do ente municipal e competência da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se suplemento vitamínico hidrossolúvel prescrito para paciente com fibrose cística pode ser equiparado a medicamento sem registro na ANVISA para fins de incidência dos Temas 500 e 1.234 do STF e Tema 106 do STJ.

2.

Discute-se, ainda, se é legítima a condenação do Município, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O suplemento ADEK hidrossolúvel é classificado pela regulamentação sanitária (RDC ANVISA nº 243/2018) como suplemento alimentar, não possuindo natureza de medicamento stricto sensu, ainda que utilizado com finalidade terapêutica.

2.

O uso clínico do suplemento não altera sua natureza regulatória nem atrai automaticamente o regime jurídico dos precedentes vinculantes relativos a medicamentos sem registro ou não incorporados ao SUS (Temas 500 e 1.234 do STF e Tema 106 do STJ).

3.

Comprovadas por laudo e prescrição médica especializada a necessidade, adequação e imprescindibilidade do insumo, não cabe ao Judiciário substituir o critério técnico do profissional assistente.

4.

A jurisprudência do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde (Tema 793/STF — RE 855.178 RG), sendo legítima a presença do Município no polo passivo.

5.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem trazer fato ou fundamento novo apto a justificar a retratação da decisão monocrática, atraindo a incidência do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno conhecido e desprovido.

2.

Tese de julgamento:

3.

Suplemento alimentar prescrito como terapia essencial não se equipara, para fins processuais, a medicamento sem registro na ANVISA, não incidindo automaticamente os Temas 500 e 1.234 do STF e Tema 106 do STJ.

4.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos indispensáveis à saúde, podendo a demanda ser proposta contra qualquer deles.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC/2015, art. 1.021; Lei nº 8.080/1990, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG (Tema 793); STJ, Tema 106; STF, Temas 500 e 1.234.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
em desfavor da decisão monocrática (ID nº 28095669), proferida por este Relator, na qual conheci dos recursos e neguei-lhes provimentos, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a existência de incongruência no julgado ao afirmar que, embora a decisão monocrática tenha tratado o produto como mero suplemento para afastar óbices processuais, a própria petição inicial e a sentença reconheceram sua natureza de "verdadeira medicação" diante da condição clínica da paciente.

Aduz que tal classificação impõe a observância dos critérios fixados nos Temas 500 do STF e 106 do STJ, ressaltando que o insumo é de procedência internacional, alto custo e carece de registro na ANVISA.

Argumenta, ainda, que a decisão afronta o entendimento firmado no Tema 1.234 do STF, o qual delimita a competência da Justiça Federal e a responsabilidade da União em casos de medicamentos sem registro ou de alto custo não incorporados, defendendo, por conseguinte, sua ilegitimidade passiva para figurar na lide.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão monocrática, julgando-se improcedente a pretensão em relação ao ente municipal.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 30605486).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

O Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena não merece provimento, pois não demonstra qualquer vício na decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar teses já devidamente enfrentadas e afastadas, sem trazer elemento novo apto a ensejar retratação ou reforma, incidindo, inclusive, na vedação de rediscussão de matéria já decidida com fundamentação adequada, nos termos do art. 1.021 do CPC.

A decisão agravada encontra-se em plena consonância com o conjunto probatório dos autos, com a Constituição Federal e com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores acerca do direito fundamental à saúde, especialmente em se tratando de criança portadora de doença rara e grave — fibrose cística — que demanda tratamento contínuo e específico.

O ponto central do inconformismo municipal reside na tentativa de enquadrar o suplemento vitamínico ADEK hidrossolúvel como “medicamento sem registro na ANVISA”, buscando atrair a incidência dos Temas 500 e 1.234 do STF, para afastar sua responsabilidade e deslocar a competência e o custeio à União. Tal construção, contudo, não se sustenta técnica nem juridicamente.

Conforme corretamente destacado, a vitamina ADEK hidrossolúvel (DEKAS ou similar) é classificada pela própria regulamentação sanitária (RDC ANVISA nº 243/2018) como suplemento alimentar, categoria que, por definição normativa, não possui natureza medicamentosa.

A alegação do Município de que o produto “assume caráter medicinal” no caso concreto não altera sua natureza jurídica regulatória, nem transmuda o regime jurídico aplicável. O que existe é uso terapêutico de suplemento nutricional — situação comum em diversas patologias metabólicas —, o que não o converte em medicamento sujeito ao regime dos Temas 500/STF e 106/STJ.

Logo, é juridicamente incorreta a tentativa de aplicar ao caso o Tema 500/STF (medicamentos sem registro na ANVISA) e o Tema 1.234/STF (medicamentos não incorporados ao SUS), pois tais precedentes tratam de medicamentos
stricto sensu
, não de suplementos nutricionais essenciais prescritos para garantir absorção vitamínica em paciente com insuficiência pancreática grave decorrente de fibrose cística.

Além disso, mesmo que assim não fosse, a jurisprudência do STF é firme no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, conforme Tema 793/STF (RE 855.178 RG), sendo facultado ao autor demandar qualquer dos entes, isolada ou conjuntamente, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento conforme a repartição administrativa interna, sem prejuízo do direito do cidadão.

No caso concreto, há prova robusta da necessidade, adequação e imprescindibilidade do suplemento, mediante prescrição de médica especialista vinculada ao programa estadual de fibrose cística, inexistindo qualquer exigência legal de esgotamento de alternativas padronizadas quando demonstrada, por laudo técnico, a inadequação terapêutica destas.

Também não procede a alegação de ausência de prova de exclusividade do suplemento indicado. O laudo médico circunstanciado atesta que, em razão da insuficiência pancreática severa, a paciente não absorve vitaminas lipossolúveis por via alimentar comum, sendo necessária formulação específica hidrossolúvel ADEK. O Poder Judiciário não pode substituir o médico assistente na escolha terapêutica, sob pena de indevida ingerência técnica.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que suplementos nutricionais essenciais, quando prescritos, integram o conceito de assistência terapêutica integral do SUS e devem ser fornecidos pelos entes públicos, independentemente de padronização.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE
. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DE ALAGOAS.
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR
. TESES DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO POR TRATAR DE INSUMO NÃO INCLUÍDO NO SUS. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. DISPENSADO POR SE TRATAR DE SUPLEMENTOS. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CABIMENTO. HONORÁRIOS REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Reconhecida solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde (Tema 793 do STF), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Tratando-se de suplementos não previsto no SUS, a demanda pode ser interposta contra quaisquer dos entes federativos. Firmada a competência da justiça estadual para julgamento e afastado o litisconsórcio passivo necessário com a União.
O Tema 106 do STJ trata da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, no entanto, a ação trata do fornecimento de suplemento alimentar, não se enquadrando nos requisitos do julgado.
O art. 464, § 1º, II, CPC possibilita o indeferimento da perícia quando esta for desnecessária diante das provas já produzidas. No caso, a existência de laudo médico circunstanciado comprova suficientemente os fatos alegados, além de conferir celeridade ao processo que discute direito à saúde. A súmula 421 do STJ que fixava entendimento quanto à impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública quanto litigasse contra ente público a qual pertencesse, foi cancelada. A Lei Complementar nº 80/94 que trata da organização da Defensoria Pública, estabeleceu em seu art. 4º, XXI, a função institucional de executar as verbas sucumbenciais quando devidas por quaisquer órgãos públicos, inclusive o Município. Inexistência de confusão patrimonial diante da independência orçamentária conquistada pela Defensoria Pública. Parâmetro de fixação em demandas de saúde com participação da Defensoria Pública estabelecido pela Seção Especializada Cível. Honorários reduzidos para R$ 706,00 (setecentos e seis reais) a serem pagos na proporção de 50% por cada ente federativo condenado. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-AL - Apelação Cível: 07005133220218020042)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR EM FAVOR DE CRIANÇA PORTADORA DE FIBROSE CÍSTICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPROVADA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE NOS TERMOS DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
As questões relacionadas ao direito fundamental da criança e do adolescente à saúde consubstanciado no fornecimento de medicamentos e insumos pelo Estado aos necessitados já estão absolutamente pacificadas pela jurisprudência pátria. 2. O direito à saúde da criança e do adolescente, objeto dos autos, encontra sua fundamentação na Carta Republicana, em seu art. 227, caput, e § 1º. 3. O Estatuto da Criança e do Adolescentes, em capítulo inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º). 4. Na presente hipótese, a beneficiária direto da decisão é portadora de Fibrose Cística (CID-10 E84 .8), necessitando do suplemento alimentar hidrolisado FORTINI 400g, para sua sobrevivência e desenvolvimento, conforme prescrição médica (id 24930881)
. A indicação acima descrita consta do receituário e laudo, subscrito pela Médica Dra. Dayle Vasconcelos, Nutricionista, CRM-PE 23696, do Instituto de Medicina Integral Fernando Figueira – IMIP. 5.
Na hipótese, verifico que a pretensão da autora se encontra lastreada por um conjunto probatório capaz de demonstrar a existência da enfermidade e a necessidade da fórmula alimentar pleiteada que fora prescrita por profissional da rede pública de saúde.
6. Sendo de valor inestimável a causa em que a parte pleiteia o Suplemento Alimentar a ser fornecido pelo Poder Público, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, com fundamento no § 8º do art. 85, do CPC. 7. Apelação provida em parte, para modificar a sentença a quo, no tocante aos honorários advocatícios, que devem ser fixados de forma equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC, mantendo os seus demais termos. (TJ-PE - AC: 00883206220188172001, Relator.: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/03/2023, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães) (Grifamos)

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. RECURSO DO RÉU.
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL. DIREITO À SAÚDE. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CABIMENTO. RE 855178 RG.
RECURSO DA AUTORA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. SUJEITO DE DIREITO DIVERSO DO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 129 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que condenou o ente municipal ao fornecimento de um dos suplementos nutricionais (FORTINI ou PEDIASURE ou MILNUTRI), 150g/dia (12 latas de 400 g/mês), ao tempo em que afastou a condenação do Município de Ilhéus ao pagamento de verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II – O direito ao recebimento de medicamento pelo Estado encontra guarida no direito à saúde estabelecido nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e no teor da lei nº 8.080/90. III – Detecta-se, assim, o acerto da decisão que condenou o Município ao fornecimento de suplemento nutricional solicitado por médico especialista, principalmente quando se evidencia a impossibilidade de custeio pela demandante. IV – Responsabilidade solidária dos entes da Federação nas demandas prestacionais na área da saúde, permitindo que a autoridade judicial direcione o cumprimento da decisão ao ente legalmente responsável, conforme a repartição de competências. RE 855.178
. V – Conforme entendimento jurisprudencial dominante, inexiste óbice à imposição ao ente municipal do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Ausência de confusão patrimonial. Tema 129 do STJ. Precedentes dessa e. Corte de Justiça. VI – Recurso do réu não provido, preservando a condenação do réu em disponibilizar à autora um dos suplementos nutricionais (FORTINI ou PEDIASURE ou MILNUTRI), 150g/dia (12 latas de 400 g/mês). Recurso da autora provido, para condenar o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DPE/BA, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação simultâneos nº 8000506-06.2020.8.05.0103, em que figuram como apelantes e apelados THAYLA GABRIELLE PAIVA SILVA e MUNICÍPIO DE ILHÉUS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, nos termos do voto do relator. (TJ-BA - APL: 80005060620208050103, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)

Portanto, a decisão monocrática agravada aplicou corretamente o direito: reconheceu a natureza de suplemento essencial, afastou indevidamente a aplicação dos Temas de medicamentos não registrados/incorporados, observou a responsabilidade solidária federativa e prestigiou laudo médico especializado, tudo em conformidade com Constituição, Lei 8.080/90, ECA e jurisprudência dominante.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026